Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PARTO A TERMO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica havida entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I.
3. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 3.1. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive o parto de urgência e internação de recém-nascido, se decorrentes de complicações no processo gestacional. 3.2. Caso diverso ocorre, entretanto, quando a paciente entra em trabalho de parto a termo, ou seja, aquele ocorrido entre a 37a e a 42a semana da gestação. 3.3. Neste caso, em que pese a necessidade de atendimento médico imediato à gestante no momento em que entra em trabalho de parto a termo, não se trata de complicação na gravidez, mas sim de fato esperado e inerente ao processo de gestação, razão pela qual não se amolda ao conceito de urgência contido na Lei 9.656/98. 3.4. No caso dos autos, não restou demonstrada urgência médica decorrente de complicação no processo gestacional, nos termos da lei 9.656/98, uma vez que o início de trabalho de parto, entre a 37a e a 42a semana de gestação, é fato normal do processo gestacional, razão pela qual se aplica o período de carência de 300 dias para procedimento de parto a termo, estabelecido contratualmente e de acordo com art. 12, V, a, da Lei 9.656/98.
5. Recurso conhecido e provido.